Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-52.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002472-52.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUVAN SILVEIRA GUIMARAES e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELOS SIMULTÂNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONTRA A CONDEÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ). LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8002472-52.2022.8.05.0032, sendo parte Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e parte Apelada ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Salvador, .